Tribunal: TJPA
Processo: 0002869-72.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002869-72.2018.8.14.0087

APELANTE: ERIC DAMASCENO PORTILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00028697220188140087

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ERIC DAMASCENO PORTILHO (ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNNIOR

APELAÇÃO – ROUBO – CONFISSÃO – ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA.

Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório. O réu confessou tanto em sede policial quanto em juízo a prática delitiva, relatando que ameaçou as vítimas com o uso de uma faca e que ainda vendeu um dos aparelhos celulares roubados. Regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00028697220188140087

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ERIC DAMASCENO PORTILHO (ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ERIC DAMASCENO PORTILHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Limoeiro do Ajuru, que o condenou à pena de 7 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 329 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 70 (duas vezes), ambos do CP.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 14 de julho de 2018, por volta de 22h, na rua Beira Mar, na ponte da Passarela, nesta urbe, Eric Damasceno Portilho abordou as vítimas Alexandra Gama Damasceno e Rafael Mendes Santos (adolescentes), mediante grave ameaça, portanto arma branca (faca) e roubou destas, um aparelho celular de marca LG Life’s Good, Android, cor prata e um aparelho celular de marca Sansung Galaxy J1 Mini, cor dourada. No dia, hora e local acima mencionado, as vítimas caminhavam pelas mediações da Rua Beira Mar e quando passaram pela ponte da Passarela foram abordadas por “Careca”, o qual, portando uma arma branca, tipo faca de mesa, com cabo de plástico, na cor branca, mediante grave ameaça, subtraiu dos ofendidos os objetos acima mencionados. O denunciado, após a prática delituosa, ordenou para que as vítimas descessem e fossem embora do local por debaixo da ponte da “Passarela”, sendo que os ofendidos caminharam pelo referido trecho até a orla da cidade, onde subiram e se dirigiram às suas casas, comunicando o ocorrido para seus genitores. A polícia foi acionada (...) o as milicianos efetuaram a prisão em flagrante delito de Eric Damasceno Portilho (...), conduzindo-o à delegacia de polícia local. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 31 de julho de 2018, ID-7671741.

Aduz o Apelante que foi condenado a uma pena extremamente alta, sendo que é primário, possui bons antecedentes, com residência fixa e anda confessou o cometimento do delito. Informa que devolveu o celular da vítima Alessandra porque a conhecia e vendeu o celular de Rafael pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), que posteriormente foi entregue à vítima. Alega que não praticou violência contra as vítimas. Requer a reforma da sentença para reduzir a pena imposta. Aponta ainda sua participação de menor importância, eis que os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas, informando que não utilizou de violência. Aduz que a pena foi elevada sem considerar os bons antecedentes e que o Juízo não considerou a atenuante da confissão. Pretende, por fim, a fixação do regime inicial aberto, convertendo a pena em restritiva de direitos; a detração da pena, eis que está há mais de 4 meses no cárcere e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7671750.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento do recurso ante a inadequação da via eleita para análise do pedido de recorrer em liberdade e, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 20/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00028697220188140087

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ERIC DAMASCENO PORTILHO (ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ERIC DAMASCENO PORTILHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Limoeiro do Ajuru, que o condenou à pena de 7 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 329 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 70 (duas vezes), ambos do CP.

Requer o Apelante a reforma da sentença para reduzir a pena imposta. Aponta participação de menor importância, eis que os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas e informa que não utilizou de violência. Aduz que a pena foi elevada sem considerar os bons antecedentes e que o Juízo não considerou a atenuante da confissão. Pretende, por fim, a fixação do regime inicial aberto, convertendo a pena em restritiva de direitos; a detração da pena, eis que está há mais de 4 meses no cárcere e o direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, destaco que não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que não havia outro participante no delito, sendo o ora Apelante o único agente a cometer o roubo. Logo, se não tivesse praticado o referido crime, este não teria ocorrido.

Ressalto que a diminuição da pena pela participação de menor importância é concebível apenas ao partícipe, isto é, àquele que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame. O Apelante, ao contrário, teve papel decisivo no deslinde da infração penal. Logo, não é partícipe, mas, sim, o único agente a cometer o delito. Sendo assim, afasto a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância.

Rogério Sanches Cunha disserta sobre participação de menor importância:
“(...) Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
". (Manual de Direito Penal Parte Geral, 3ª Edição, pág. 375, Editora Juspodivm, 2015)

Quanto à pretensão de redução da pena imposta, vejamos.

Constato que o ora Apelante/réu ERIC DAMASCENO PORTILHO confessou a prática delitiva tanto em sede policial quanto em juízo, afirmando que:
“(...) utilizando uma faca de mesa com cabo de plástico que trouxe de sua casa, ameaçou os adolescentes e roubou os aparelhos celulares dos dois; que em seguida foi para o bairro de Açailândia vender os aparelhos para comprar droga, pois é usuário há mais de 10 anos; que vendeu um dos aparelhos celulares por R$20,00 e foi para sua casa; que em seguida chegaram os policiais militares junto com a vítima Rafael e seu pai; que na delegacia de polícia resolveu confessar o crime; que os policiais conseguiram recuperar os celulares e que um deles já estava em poder da vítima Alexandra.”
(sic)

Ambas as vítimas afirmaram em juízo que tiveram roubados seus aparelhos celulares pelo ora recorrente, reconhecendo-o em juízo, afirmando inclusive que já o conheciam antes da prática do delito e que seu apelido era ‘Careca’. A vítima Alexandra afirmou que:
“(...) o acusado mostrou a faca e mandou passarem o celular e senão o fizessem iriam furar o Rafael; que levaram os celulares; que o acusado obrigou a descerem para debaixo da ponte apontando a faca; (...) que acha que o acusado estava drogado quando lhe abordou; (...
).”

A vítima Rafael relatou que:
“(...) o acusado apontou a faca para seu pescoço; que o acusado anunciou o assalto e os obrigou a descerem para debaixo da ponte; que comunicou o fato a seu pai e foram até a polícia; que recuperou seu celular na delegacia; que sua amiga recuperou o celular; (...) que o acusado disse que se eles subissem na ponte daria uma facada; que já conhecia o acusado. (...).”

“(...) 2. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório, mesmo diante da palavra divergente do réu. (...).” (TJAC -Relator: Pedro Ranzi; Número do Processo:0010432-62.2009.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/09/2017; Data de registro: 25/09/2017)

Sendo assim, tenho que restou comprovado nos autos a utilização de violência contra as vítimas, uma vez que o réu se utilizou de uma faca para ameaçá-las.

1)

DO ROUBO CONTRA A VÍTIMA RAFAEL MENDES SANTOS:

A pena base foi fixada em 6 anos e 10 meses de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à conduta social, as circunstâncias e consequências do delito.

A conduta social deve ser mantida como circunstância negativa, eis que o réu estava visivelmente drogado no momento da prática do delito e era conhecido na localidade pela prática de infrações.

As circunstâncias se mostram desfavoráveis, uma vez que obrigou ambos os adolescentes a descerem a ponte e andarem na lama por um percurso escuro e perigoso, colocando-os em risco.

As consequências, do mesmo modo devem ser mantidas como circunstâncias desfavoráveis, eis que as vítimas ficaram com medo de sair às ruas e frequentar a escola, com receio de serem assaltadas novamente. Ademais, o réu Rafael teve seu celular danificado, precisando ser reparado após sua devolução.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, em virtude da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Sendo assim, tenho que a pena base deve permanecer em 6 anos e 10 meses de reclusão. Nesta fase da dosimetria da pena fixo a multa em 174 dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, considerando que o réu confessou tanto em sede policial quanto em juízo a prática delitiva, relatando que ameaçou as vítimas com o uso de uma faca e que ainda vendeu um dos aparelhos celulares.

Desta forma, atenuo a pena em 3 meses de reclusão e em 60 dias multa.

Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que fixo a pena definitiva em 6 anos e 7 meses de reclusão e 150 dias multa.

2)

DO ROUBO CONTRA A VÍTIMA ALEXANDRA GAMA DAMASCENO

A pena base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à conduta social, as circunstâncias e consequências do delito.

A conduta social deve ser mantida como circunstância negativa, eis que o réu estava visivelmente drogado no momento da prática do delito e era conhecido na localidade pela prática de infrações. As circunstâncias se mostram desfavoráveis, uma vez que obrigou ambos os adolescentes a descerem a ponte e andarem na lama por um percurso escuro e perigoso, colocando-os em risco. As consequências, do mesmo modo devem ser mantidas como circunstâncias desfavoráveis, eis que as vítimas ficaram com medo de sair às ruas e frequentar a escola, com receio de serem assaltadas novamente.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, em virtude da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Sendo assim, tenho que a pena base deve permanecer em 6 anos e 3 meses de reclusão. Nesta fase da dosimetria da pena fixo a multa em 155 dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, considerando que o réu confessou tanto em sede policial quanto em juízo a prática delitiva, relatando que ameaçou as vítimas com o uso de uma faca e que vendeu um dos aparelhos celulares.

Desta forma, atenuo a pena em 3 meses de reclusão e em 60 dias multa, restando a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 95 dias multa.

Mantenho o concurso formal de crimes, pelo que aplico a pena mais grave aumentada de 1/6, totalizando 7 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão e 175 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Não há que se falar em regime aberto, conforme o disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Quanto à pretensão de conversão da pena em restritiva de direitos também resta incabível diante do que dispõe o art. 44, I, do CP. No que pertine à pretensão de detração da pena e do direito de recorrer em liberdade, tenho que esta não é a instância adequada para a análise do pleito.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/08/2022